Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704165-74.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: LUIZ COSTA RIBEIRO APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, LUIZ COSTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo LUIZ COSTA RIBEIRO contra a sentença de ID 76045416. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Narrou ter sido vítima de fraude em sua conta bancária mantida junto à instituição financeira ré, alegando terem sido realizadas por terceiro transações em sua conta corrente, consistentes em empréstimo pessoal (no valor de R$2.800,00), utilização do limite do cheque especial (quantia de R$1.713,90) e duas transferências via PIX (R$1.400,00 + R$ 3.100,000 somando o valor de R$ 4.500,00) destinadas à conta de André Silva Magalhães. Relatou ter efetuado imediatamente contato telefônico com o banco réu, solicitando o bloqueio do cartão de crédito e do aplicativo. Alegou que lhe fora estornado pelo banco tão somente o valor de um outro empréstimo de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), contudo, as demais transações efetivadas por terceiro permaneceram válidas. Declarou estar recebendo diversas cobranças diárias decorrentes das operações de empréstimo fraudulentas e, inclusive, tomou conhecimento de que seu nome se encontra inscrito nos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Explicou que a negativação se dá em função dos contratos de no 9063983, no 711545 (cheque especial – ID 52636900) e no 923301501000072EC. Argumenta que, em se tratando de fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiro, a instituição financeira ré deve responder objetivamente pelos danos advindos da falha na prestação dos serviços bancários. Ao final, postulou a procedência dos pedidos para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização material no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos), que consiste na soma dos valores transferidos para a conta de terceiro por meio de PIX; (iii) condenar o réu a restituir-lhe em dobro o valor de R$ 8.255,10 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), indevidamente cobrado pelo banco em razão das operações fraudulentas de empréstimo contraídas por terceiro; e (iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais). Em decisão interlocutória sob o ID 52638511, o r. Juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada e, de outro lado, concedeu a gratuidade de justiça ao autor. O réu apresentou contestação (ID 52638518) sustentando, em síntese, ausência de ato ilícito, ao argumento de que as transações foram realizadas via aplicativo “mobile bank”, mediante senha e chave de segurança de conhecimento exclusivo do autor. Alegou que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, legitimando a cobrança, e que a única anotação restritiva decorria de parcela não paga do referido contrato, razão pela qual agiu em exercício regular de direito. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Após apresentação de réplica (ID 52638525), foi proferida a sentença de ID 52638546, pela qual a d. Magistrada de Primeiro Grau resolveu o mérito do processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida à parte litigante. Esta e. 8a Turma Cível, através do acórdão de ID 55825955, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio de proibição à decisão surpresa e, suscitando de ofício a preliminar de cerceamento de defesa, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para cassar a sentença recorrida (ID 52638546), assim como a decisão de ID 52638544 que assentou o julgamento antecipado do mérito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial formulado pelo réu, para que haja o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da ação. Com o retorno dos autos à origem, foi determinada a realização de prova pericial, requerida pelo réu, no celular do autor (ID 76045190), cujo laudo foi acostado sob o ID 76045389. Oportunizada a manifestação de ambas as partes acerca do laudo pericial (ID 76045390), o prazo transcorreu in albis (ID 76045393). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 76045416), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade do(s) contrato(s) de empréstimo objeto da lide, declarando a inexigibilidade da dívida decorrente da referida avença; ii) condenar o réu a restituir os valores descontados indevidamente da conta bancária do autor, iii) bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O réu interpôs recurso de apelação (ID 76045420), onde reitera que não houve falha na prestação do serviço, porquanto as operações questionadas — contratação de empréstimo no valor de R$ 2.800,00 e transferências posteriores — foram realizadas por meio do aplicativo “mobile bank”, com uso de senha, chave de segurança e aparelho celular de titularidade exclusiva do recorrido, de modo que não há falar em vício na contratação. Defende que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta do recorrido, que dele se beneficiou, razão pela qual a cobrança das parcelas é legítima, não sendo possível a restituição em dobro, uma vez que a única negativação existente (no valor de R$ 529,34), corresponde a parcela inadimplida do próprio empréstimo. Aduz que os documentos apresentados — extratos e logs de transação — comprovam a regularidade da contratação, inexistindo elementos que demonstrem fraude ou quebra de segurança atribuível ao banco. Ressalta que, ainda que se cogitasse a hipótese de fraude, haveria responsabilidade exclusiva do consumidor, na medida em que foram utilizadas suas credenciais pessoais. Defende a validade jurídica da contratação eletrônica, com fundamento no art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001, na Lei 14.063/2020, no art. 29, §5o, da Lei 10.931/2004 e no art. 784, §4o, do CPC, destacando precedentes do STJ que reconhecem a força probante e a regularidade de documentos firmados por assinatura eletrônica, inclusive sem certificação pelo ICP-Brasil. O apelante alega ainda que, mesmo que não se reconheça a validade do contrato originário, houve convalidação pelo comportamento do recorrido, que recebeu o valor do empréstimo, manteve-se silente e utilizou os recursos, o que caracteriza anuência tácita e atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a convalidação de contratos quando há recebimento e utilização do numerário, afastando alegações posteriores de vício ou nulidade. No tocante à condenação por danos morais, defende a sua improcedência, porquanto não houve ato ilícito, dano ou nexo causal que justifique a reparação. Argumenta que a situação vivenciada pelo recorrido não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, não havendo comprovação de constrangimento efetivo. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, sob fundamento de que a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo resultar em enriquecimento sem causa. Quanto aos danos materiais (restituição dos valores descontados), sustenta que não houve comprovação de prejuízo efetivo, já que os débitos decorreram de contraprestação legítima por serviço contratado. Afirma que a restituição pleiteada carece de fundamento, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, aduzindo que, tendo o banco atuado no exercício regular de direito e inexistindo ato ilícito, não há fundamento para a sucumbência imposta. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com o afastamento da condenação em danos materiais e morais, bem como da declaração de inexistência do débito e da fixação de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização moral e a adequação da correção monetária e juros aos parâmetros da Lei no 14.905/2024. Preparo recolhido (ID 76045418). Em contrarrazões (ID 76045424), o apelado argui a inépcia do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante não rebateu os fundamentos centrais da r. sentença, baseados na prova pericial realizada nos autos. Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência de inovação recursal, em razão da suscitação, apenas em grau de recurso, de argumentos novos, como a tese de convalidação tácita, que sequer fora suscitada na contestação. No mérito, rebate os principais pontos do apelante: i) quanto ao alegado crédito na conta, sustenta que tal fato, isoladamente, não comprova anuência ou legitimidade; ii) quanto à suposta convalidação, argumenta que a tese é insustentável diante da prova pericial que afastou qualquer participação ou consentimento do consumidor. Refuta ainda a tese de inexistência de danos morais, salientando que foi vítima de fraude, que o banco tinha ciência dos fatos — tanto que realizou o estorno parcial — e, ainda assim, manteve cobranças indevidas e negativou o nome do autor, o que lhe causa prejuízos contínuos e o impede de realizar operações comerciais básicas. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso por se tratar de inovação recursal e ausência de impugnação específica e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. O autor interpôs recurso adesivo (ID 76045425) onde afirma que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo diante da gravidade dos fatos, uma vez que permanece negativado desde 2022, com restrição para realizar qualquer transação comercial, impossibilitado de usar cartão de crédito, sendo alvo de ligações e mensagens diárias de cobrança, o que lhe causa abalo à honra, angústia e comprometimento de sua paz e dignidade. Defende que, diante da gravidade da falha na prestação dos serviços, da reiteração do ilícito e da elevada capacidade financeira do banco, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da reparação, conforme precedentes jurisprudenciais. Aduz ainda que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a repetição em dobro, sob o argumento de inexistência de má-fé, ressaltando que o art. 42, parágrafo único, do CDC exige apenas a comprovação objetiva da cobrança indevida, prescindindo de dolo ou fraude. Reforça que a jurisprudência do STJ já pacificou a possibilidade de devolução em dobro sempre que verificada a cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira, e que os débitos foram comprovadamente lançados de forma irregular, atingindo, inclusive, valores próximos a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ao final, requer a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que o autor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 52638511). Em contrarrazões (ID 76045428), o banco refuta as alegações expendidas pelo autor, e pugna pelo não provimento do recurso adesivo. É o relatório. Decido. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em suas razões recursais (ID 76045420), o banco apelante alega que houve convalidação pelo comportamento do recorrido, que recebeu o valor do empréstimo, manteve-se silente e utilizou os recursos, o que caracteriza anuência tácita e atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a convalidação de contratos quando há recebimento e utilização do numerário, afastando alegações posteriores de vício ou nulidade. Quanto ao ponto, em contrarrazões (ID 76045424), o apelado alega a ocorrência de inovação recursal, em razão da suscitação, apenas em grau de recurso, de argumentos novos, como a tese de convalidação tácita, que sequer fora suscitada na contestação. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, a tese acerca da suposta convalidação tácita do contrato não foi suscitada pelo banco réu na contestação (ID 52638518) ou em qualquer manifestação posterior da recorrente. É preciso destacar, para correta compreensão da lide, que o réu apresentou contestação (ID 52638518) sustentando, em síntese, ausência de ato ilícito, ao argumento de que as transações foram realizadas via aplicativo “mobile bank”, mediante senha e chave de segurança de conhecimento exclusivo do autor. Alegou que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, legitimando a cobrança, e que a única anotação restritiva decorria de parcela não paga do referido contrato, razão pela qual agiu em exercício regular de direito. Em verdade, as razões recursais, especificamente quanto à tese de convalidação tácita configura verdadeira emenda à contestação, na qual se desenvolveu argumentação jurídica complementar à vertida na peça de defesa, no que diz respeito à convalidação pelo comportamento do recorrido, que recebeu o valor do empréstimo, manteve-se silente e utilizou os recursos, o que caracterizaria anuência tácita e atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. Justamente por não terem sido suscitados na origem, os pontos discutidos pela parte apelante, em suas razões recursais, sequer se transfiguraram em questões controvertidas, a serem debatidas na r. sentença, que se limitou a analisar o ponto central da controvérsia, quanto à comprovação de que a contratação foi feita através de logs do celular do autor. Assim, verifico que o banco apelante, nas razões recursais, debate questões que não foram oportunamente suscitadas na fase de conhecimento do processo. Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma na apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à peça de defesa, inadequadamente feita pelo recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Neste viés, inviável a cognição das matérias relativas à suposta convalidação da contratação, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Assim, caracterizada a preclusão a respeito da tese de convalidação da contratação, arguida pelo apelante, tem-se por inviável a análise dos pontos destacados, nesta seara recursal, diante da ausência da devida suscitação de tais argumentos no momento oportuno, fato que inviabiliza a rediscussão das matérias, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Não se trata, portanto, de questões decididas e devolvidas à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, a apelação interposta pelo banco réu, quanto à tese de convalidação da contratação, NÃO DEVE SER CONHECIDA, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. DA INÉPCIA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Em contrarrazões (ID 76045424), o apelado argui a inépcia do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante não rebateu os fundamentos centrais da r. sentença, baseados na prova pericial realizada nos autos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Há hipótese dos autos, o principal fundamento da r. sentença (ID 76045416) foi a conclusão do laudo pericial (ID 76045389), segundo a qual restou constatada a inexistência de evidências técnicas de que as operações questionadas (empréstimo e transferências) tivessem sido realizadas pelo autor, tampouco comprovação de anuência eletrônica válida. O juízo de origem destacou, expressamente, que o Banco Bradesco não apresentou logs completos, geolocalização, identificação de IP ou comprovação de assinatura eletrônica, deixando de comprovar a legitimidade das transações questionadas pelo autor. Essa omissão, somada ao estorno de um dos empréstimos, feito pela própria instituição, confirmou a ocorrência de fraude e caracterizou falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 479 e Súmula 479). Ou seja, a sentença se apoiou essencialmente na falha de segurança do serviço prestado pelo banco, evidenciada pela ausência de prova técnica de contratação regular e pela constatação pericial da fraude. No recurso de apelação, o Banco apelante centrou sua argumentação na regularidade da contratação eletrônica e na alegação genérica de que as operações foram realizadas mediante credenciais pessoais do autor, além de defender a validade dos documentos apresentados (extratos, logs, contratos eletrônicos). Contudo, a sentença de origem se fundamentou de forma decisiva no laudo pericial, que concluiu pela ausência de comprovação técnica de que as transações tenham sido realizadas pelo autor, destacando que o banco não apresentou logs completos, geolocalização, IP válido ou assinatura eletrônica capazes de confirmar a contratação. Assim, ao invés de enfrentar diretamente esse fundamento central da sentença — a falha do banco em comprovar a autenticidade das transações, confirmada pela perícia judicial —, o apelante insistiu em reafirmar argumentos já afastados pelo juízo singular, como a presunção de validade do contrato eletrônico, a convalidação pelo uso do crédito e a inexistência de danos, à míngua da prova técnica pericial realizada na origem. Portanto, o banco não atacou de forma específica e suficiente os fundamentos determinantes da sentença (a prova pericial e a ausência de comprovação técnica da regularidade da contratação), limitando-se a reiterar teses genéricas de defesa. Observa-se, portanto, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto o apelante se limitou a reafirmar, de forma genérica, os argumentos vertidos em contestação, sem considerar a prova técnica realizada nos autos e, mais ainda, os fundamentos da sentença recorrida. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que,ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, (s)endo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O §2o do dispositivo legal mencionado acima determina ainda: §2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Consoante ensinamento trazido por Daniel Amorim Assumpção Neves, o recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente de recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principali. Para corroborar tal entendimento, trago à colação aresto deste colegiado recursal sobre a matéria referente ao não conhecimento do recurso adesivo, quando o recurso principal não é conhecido pelo tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os fundamentos ou a motivação de uma Sentença constituem as razões que levaram ao convencimento do Juiz, demonstrando aos jurisdicionados o raciocínio adotado pelo Órgão Julgador para a conclusão do ato decisório. 2. Os fundamentos que se mostrem independentes e suficientes a, por si só, manterem o resultado da Sentença devem ser impugnados pela Apelação. 3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos lançados na Sentença não atende ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto.4. O recorrente na forma adesiva inicialmente encontra-se satisfeito com a Decisão proferida pelo Juízo de origem, surgindo sua irresignação apenas com a interposição do recurso pela outra parte. 5. A via recursal somente é instaurada pelo recurso principal, evidenciando-se que sem a existência deste, a Instância Recursal não pode ser acessada. 6. A análise do Recurso Adesivo condiciona-se ao juízo de admissibilidade positivo do recurso principal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 7. Agravos conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1186360, 00060636320148070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, a apelação interposta pela parte requerida não foi conhecida em toda sua extensão. Por esse motivo, o recurso adesivo apresentado pelo autor não será igualmente admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela violação ao princípio da dialeticidade. Em consequência dessa deliberação, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO apresentado pelo autor. Considerando que a apelação e o recurso adesivo não foram conhecidos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pela parte ré para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 18:18:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora